Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716325-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO SOARES COSTA PACIENTE: MARCELO SOARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Soares Costa, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0009910-10.2018.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de diversas condenações pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa, falsificação de documento público, estelionato, furto qualificado, já tendo cumprido 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 03 (três) dias da reprimenda. Nomeada para patrocinar o paciente no presente habeas corpus, a Defensoria Pública esclarece que o paciente alega, na petição inicial, que foi regredido de regime em razão da prática de falta grave consistente em portar aparelho telefônico em estabelecimento prisional, prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais. Aduz o paciente que, apesar de o chip ter sido encontrado em sua carteira quando retornava da saída quinzenal, não foi provado vínculo do paciente com o objeto, sobretudo diante da ausência de perícia para comprovar eventuais chamadas do paciente ou de sua família. Assim, afirma que desconhece a procedência do chip, sendo que ganhou de seu filho a carteira na qual foi encontrado o chip. A Defesa assevera que a palavra do agente penitenciário que encontrou o chip encontra-se isolada nos autos, pois não foram apresentadas testemunhas que teriam presenciado o momento da apreensão ou tampouco registros de imagens ou laudo pericial para comprovação da autoria e materialidade da infração. Assim, entende que a decisão que homologou a falta grave e regrediu o paciente de regime constitui ato ilegal a ser sanado pelo habeas corpus, diante da fragilidade do acervo probatório. Pede a concessão da ordem para cassar a decisão que homologou a falta disciplinar, com o retorno do paciente ao regime semiaberto (ID 18813982). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constar que o presente habeas corpus cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0716322-87.2020.8.07.0000, também impetrado pelo paciente, de próprio punho em seu favor, que foi inadmitido por esta Segunda Turma Criminal, por unanimidade, sob minha relatoria, nos termos da seguinte ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 35 ANOS, 11 MESES E 03 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que regrediu para o regime fechado o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Nos termos do artigo 118 da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 5. No caso dos autos, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão que regrediu a execução da pena privativa de liberdade do paciente para o regime fechado, porquanto restou demonstrado, em processo administrativo no qual foi oportunizada ao paciente a ampla defesa e com a assistência de defensor público, que o paciente foi flagrado na posse de um chip de celular quando retornava da saída quinzenal, de forma que, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984, possível a regressão do regime semiaberto para o fechado, não havendo que se conceder habeas corpus de ofício. 6. Habeas corpus não admitido.” Ressalte-se que, embora o paciente tenha impetrado, na mesma data, os dois habeas corpus, dizendo, em um deles, que se insurgia contra a regressão de regime em razão de falta grave, e, no outro, contra a regressão de regime em razão de falta leve, é possível concluir, pela análise da documentação dos autos de execução, que houve apenas uma decisão que regrediu o paciente do regime semiaberto para o fechado, decorrente da homologação da falta grave prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/1984, consubstanciada no fato de o paciente ter sido flagrado na posse de um chip de celular quando retornava da saída quinzenal. Dessa forma, observa-se que o presente writ possui os mesmos objeto e pedido que o habeas corpus anterior. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador